Tribunal: TJSP
Processo: 1519317-41.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519317-41.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado LUIZ
FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos defensivo e ministerial. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519317-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14385
2
VOTO No 14.385 (Digital)
Apelação Criminal no 1519317-41.2019.8.26.0228
Juízo de Origem: 16a Vara Criminal da Capital
Apelantes/Apelados: LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA e
MINISTÉRIO PÚBLICO
LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 04 (quatro) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal (fls. 105/109).
Inconformado, o acusado apela (fls. 130/139),
postulando a fixação da pena-base no patamar mínimo cominado à
espécie, bem como o abrandamento do regime prisional.
Igualmente irresignado, recorre o Ministério
Público (fls. 120/126), pleiteando a exasperação das básicas ou, ao menos,
sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto), em razão da
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519317-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14385
3
Em suas contrarrazões, as partes pugnaram pelo
não provimento dos apelos adversos (fls. 135/139 e 145/150), ao passo que
a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
provimento do reclamo ministerial e pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 159/166).
Em 20/01/2020, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 156). Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 09 de agosto
de 2019, por volta das 18h51, na Avenida General Olímpio da Silveira, no
670, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, o acusado subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de um canivete, um
aparelho celular Samsung A30, azul, 64GB, avaliado em R$ 1.600,00 (mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519317-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14385
4
e seiscentos reais) pertencente à vítima Maria Santos Silva.
Segundo se apurou, no dia dos fatos, agindo com
manifesto ânimo de subtração, LUIZ FERNANDO abordou a vítima na
via pública mencionada e, mediante grave ameaça exercida com emprego
de um canivete, anunciou o assalto, colocando a arma branca no pescoço
de Maria e exigindo que ela lhe entregasse seu aparelho celular, o que foi
feito.
Ato contínuo, o réu empreendeu fuga, e a vítima
passou a correr para o lado oposto. Nesse intervalo, Maria comunicou o
ocorrido aos policiais militares, que, em breve diligência, lograram êxito
em capturar o acusado na posse do canivete, bem como do celular da
vítima.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 06/08), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05) e Laudo
Pericial realizado no canivete (fls. 97/98).
A
autoria
também
restou
suficientemente
alicerçada na prova oral coligida, notadamente: i) na confissão judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519317-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14385
5
do próprio acusado; ii) no coeso relato da vítima que confirmou os
fatos descritos na exordial com riqueza de detalhes; e iii) nos relatos dos
policiais militares responsáveis pelo flagrante
os quais lograram
surpreender o réu ainda em posse da arma branca e do celular roubado.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, agiu com acerto o MM. Juízo a quo
ao exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto), eis que o réu praticou o
crime utilizando uma arma branca (canivete) o que, muito embora não
possa ser utilizado como causa de aumento, pode servir para configurar
circunstância judicial desfavorável. Além disso, a fração empregada em
Primeira Instância revelou-se adequada e proporcional, já que apenas
um dos oito aspectos do artigo 59 do Código Penal foi considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519317-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14385
6
desfavorável.
No mais, trata-se o réu de agente tecnicamente
primário e, ao contrário do sustentado pelo Parquet, inquéritos policiais e
processos penais em andamento não se prestam a caracterizar maus
antecedentes, personalidade criminosa ou má conduta social, sob pena de
se violar o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição da República, bem
como a Súmula no 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante a
confissão espontânea, as sanções retornaram ao piso legal, qual seja, 04
(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na derradeira etapa dosimétrica, ausentes causas
de aumento ou diminuição a serem sopesadas.
Finalmente, correta a fixação do regime prisional
fechado, em razão não só da gravidade concreta da hipótese vertente,
mas também da existência de circunstância judicial desfavorável, nos
termos do artigo 33, § 3o do Código Penal.
Em tempo, repise-se que a aplicação do instituto
previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519317-41.2019.8.26.0228 -Voto no 14385
7
adequada neste momento processual, devendo ser objeto de análise na
fase de execução da sentença, após o trânsito em julgado e expedição da
guia de recolhimento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos defensivo e ministerial.
ÁLVARO CASTELLO
Relator